Tribunal: TJDFT
Processo: 0711980-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
DESPACHO Vistos. Consultando os autos originários, constata-se a existência de notícia de acordo celebrado entre as partes. Dessa forma, INTIME-SE a parte agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se persiste o interesse no julgamento do agravo interno de ID 25885902. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora